Tribunal: TJDFT
Processo: 0701433-06.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701433-06.2022.8.07.0018 RECORENTES: ANA CLÁUDIA BASTOS, ÂNGELA MARIA DO CARMO, JAKSON MACEDO BRANDÃO, MARIA CRISTINA LEMOS VASCONCELOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. PERDAS SALARIAIS. LITISPENDÊNCIA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. COMPENSAÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. I – Apesar da coincidência de partes e da semelhança quanto à causa de pedir, não há identidade de pedidos entre o presente cumprimento de sentença e os anteriormente propostos, portanto, não se trata de ações idênticas, art. 337, inc. VI, §§ 1o e 2o, do CPC. II – O eg. STF, no julgamento da Rcl 2627, fixou a limitação temporal do reajuste de 84,32%, referente ao IPC de maio/1990, à vigência da Lei Distrital 38/1989. III – O pagamento das diferenças salariais devidas em decorrência do Plano Collor deve ser antecedido da compensação com os reajustes salariais concedidos com a finalidade de recomposição das perdas decorrentes da inflação. IV – Não há violação à coisa julgada, ainda que não conste do título executivo a ordem de compensação. O direito que fundamenta a condenação aos reajustes salariais para recomposição de perdas inflacionárias é o mesmo que informa os reajustes concedidos pelo GDF durante o período em exame, exceto aqueles que aumentam os vencimentos. Portanto, devem ser compensados sob pena de enriquecimento ilícito. V – Apelação provida. Sentença anulada. Os recorrentes alegam, no recurso especial, que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 103, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, 322, §1o, 505, 507, 508, 509, § 4o, e 535, inciso VI, todos do Código de Processo Civil, 368 e 369, ambos do Código Civil, afirmando que a compensação do crédito perseguido com os reajustes estaria preclusa, em virtude de não ter sido apresentada ao tempo do processo cognitivo, sendo que os aumentos foram concedidos antes do trânsito em julgado da sentença condenatória; acrescentam que, para fins de compensação, exige-se a elaboração por parte do recorrido de cálculos contábeis confirmatórios que demonstrem de forma clara e inequívoca que tais aumentos propiciaram ganhos reais; b) artigo 1.022, inciso II, do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; c) artigo 1o da Lei 6.899/1981, porque sobre os reajustes reconhecidos no título executivo devem incidir no mínimo a correção monetária por índices oficiais. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, sustentam afronta aos artigos 5o, caput, incisos II, XXII, XXXVI, LXXVIII, e 37, incisos X e XV, ambos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial. Em contrarrazões a ambos os apelos, o DF requer a majoração dos honorários de advogado. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial deve ser admitido quanto às apontadas ofensas aos artigos 103, § 3o, do CDC, 322, § 1o, 505, 507, 508, 509, § 4o, 535, inciso VI, todos do CPC 368 e 369, ambos do CCB. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. O apelo extraordinário, por sua vez, não merece trânsito no tocante à suposta contrariedade aos artigos 5o, caput, incisos II, XXII, XXXVI, LXXVIII, e 37, incisos X e XV, ambos da CF, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão impugnado não apreciou a controvérsia à luz dos mencionados preceitos, apesar de terem sido opostos embargos de declaração. Assim, é correto concluir pela ausência de prequestionamento, nos termos dos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Por fim, no que se refere ao pedido majoração dos honorários de sucumbência, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015